Tribunal: CARF
Processo: 13962.000273/2009-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-06

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13962.000273/2009-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.498 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de dezembro de 2022
Recorrente
MODAPASSO TERCERIZACAO DE CALCADOS LTDA EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/10/2008
LANÇAMENTO
DE
CRÉDITO
PREVIDENCIÁRIO.
TERCEIROS.
EXCLUSÃO DO SIMPLES.
Constatado o não recolhimento total ou parcial de contribuições para terceiros
(outras entidades e fundos), o auditor-fiscal da Receita Federal do Brasil
efetuará o lançamento do crédito tributário.
Empresa excluída do SIMPLES fica sujeita às normas de tributação
aplicáveisàs demais pessoas jurídicas.
A empresa é obrigada a recolher à terceiras entidades e fundos as contribuições
a seu cargo, incidentes sobre a remuneração paga, devida ou creditada, a
qualquer título, aos segurados empregados e contribuintes individuais a seu
serviço.
Contando a exclusão do Simples com decisão terminativa em autos próprios ao
debate do ato declaratório de exclusão, deve-se manter o lançamento fiscal
decorrente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Thiago Duca Amoni (suplente
convocado), Martin da Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (Presidente). Ausente o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13962.000273/2009-74
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.498 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13962.000273/2009-74

conselheiro Christiano Rocha Pinheiro, substituído pelo conselheiro Ricardo Chiavegatto de
Lima.
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 71/75), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 64/68), proferida em sessão de 26/01/2012, consubstanciada no
Acórdão n.o 07-27.333, da 6.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Florianópolis/SC (DRJ/FNS), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido
deduzido na impugnação, cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/10/2008
SIMPLES. EFEITOS DA EXCLUSÃO.
A exclusão do Simples surtirá efeito a partir, inclusive, do mês de ocorrência de
qualquer dos fatos mencionados nos incisos II a VII do art. 14 da Lei 9.317/1996.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. OBRIGAÇÃO DA EMPRESA
A empresa é obrigada a recolher à terceiras entidades e fundos as contribuições a seu
cargo, incidentes sobre a remuneração paga, devida ou creditada, a qualquer título, aos
segurados empregados e contribuintes individuais a seu serviço.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração juntamente com as peças integrativas e respectivo Relatório
Fiscal juntado aos autos, foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da
irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Trata-se Auto de Infração lavrado contra a empresa acima identificada, no valor
de R$ 158.682.54, acrescido de juros de mora, da multa de mora, referente às
contribuições devidas às terceiras entidades e fundos (Salário Educação, INCRA,
SENAI, SESI e SEBRAE), incidentes sobre a remuneração paga, devida ou creditada
aos segurados empregados e contribuintes individuais, a seu serviço, no período
compreendido entre 05/2005 a 10/2008.

Consoante Relatório Fiscal, de fls. 46 a 47, a interessada, foi excluída do
SIMPLES, através dos Atos Declaratórios Executivo DRF/BLU no 69 e 70, ambos de
14/05/2009 (fls. 72 e 73), por ter incorrido na hipótese de vedação prevista no art. 14,
inciso IV, da Lei no 9.317, de 1996, e art. 3o, inciso II, da lei Complementar no 123, de
2006. O primeiro com efeitos retroativos ao período de 01/05/2005 a 30/06/2007,
enquanto que os efeitos do segundo retroagiu a 01/07/2007.

A fiscalização informa ainda que, em ação fiscal na empresa, da análise da
realidade fática, constatou-se que a autuada, optante pelo SIMPLES, foi constituída com
o objetivo de afastar a incidência da contribuição previdenciária — parte patronal —
sobre a remuneração paga ou creditada aos seus colaboradores, devida pela empresa
Soarescim Ind. e Com. De Calçados LTDA e que a administração das duas empresas é
exercida pelos empregados e dirigentes desta.
Da Impugnação ao lançamento
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.498 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13962.000273/2009-74

A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

A autuada, devidamente intimada, documento de fls. 1, apresentou defesa
administrativa (fls. 237 a 239), alegando, em breve síntese, que: não merece prosperar a
sua exclusão do SIMPLES que se deu em função da constatação da existência de grupo
econômico, vez que, levando-se em consideração a falta de identidade entre as empresas
Moda Passo e Soares CIM, já que uma funciona em Major Gercino e a outra em
Tijucas, e a falta de unicidade no comando destas, não resta configurado a existência de
grupo econômico; quanto as falhas encontradas na sua contabilidade tratam-se de
questões técnicas; logo, a empresa não pode ser penalizada com a exclusão do
SIMPLES, o que implicará no encerramento das suas atividades; assim, também, não
pode existir a responsabilidade solidária pretendida pela autoridade lançadora.

Por fim, diante do exposto, requer o cancelamento do auto de infração em
epígrafe.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário, conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Consta nos autos Termo de Apensação deste feito ao Processo n.o
13962.000274/2009-19 (e-fl. 79).
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.498 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13962.000273/2009-74

Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 30/03/2012, e-fl. 70, protocolo recursal em 11/04/2012,
e-fl. 71, e despacho de encaminhamento, e-fl. 78), tendo respeitado o trintídio legal, na forma
exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando com advogado
regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no
processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do
sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício e, em suma, decorreu da exclusão do SIMPLES, ocasião em que a autuada passou a se
sujeitar a tributação imposta às demais pessoas jurídicas ou equiparadas, tendo-se efetivado o
lançamento correspondente ao que se deixou de recolher na sistemática ordinária para Terceiros
(Outras Entidades e Fundos).
Alega a recorrente as mesmas razões postas em impugnação. Insurge-se contra a
configuração do grupo econômico e contra o ato declaratório de exclusão.
Em primeiro momento, importante consignar que as matérias relacionadas ao ato
de exclusão têm campo de debate na lide instaurada por manifestação de inconformidade que
discute e contesta o ato declaratório da exclusão. No caso específico os processos ns.o
13962.000160/2009-79 e 13962.000161/2009-13 fazem esse debate e já contam com decisões
terminativas em sede administrativa mantendo a exclusão do contribuinte, conforme pode se
verificar nos Acórdãos DRJ ns.o 27.331 e 27.332, proferidos pela 6.a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis/SC (DRJ/FNS), em sessão do dia
26/01/2012. Aliás, o arquivamento de tais autos pode, inclusive, ser verificado em consulta
pública (https://comprot.fazenda.gov.br). Desta feita, manteve-se legítima a exclusão e com
efeitos a partir do momento em que efetivada pelo ato declaratório.
De mais a mais, o recorrente mantém a linha de defesa posta na impugnação, sem
maiores diferenças, a despeito de rebater em comentários as motivações postas pela DRJ. Nesse
sentido, por concordar com os fundamentos da decisão de piso e entender que os argumentos do
recorrente não são suficientes para infirmar as conclusões do juízo a quo, passo, doravante, a
adotar aquelas razões de decidir, com base em autorização regimental:

Inicialmente, importa registrar que, no lançamento ora analisado, não há que se
falar em solidariedade passiva, vez que a autoridade fiscal, ao contrário do que aduz a
defendente, não imputou à empresa Soarescim Ind. e Com. de Calçados Ltda a
responsabilidade solidária pelos créditos tributários exigidos no presente feito fiscal.

Quanto as alegações da autuada pertinentes ao Ato Declaratório que a excluiu do
SIMPLES, instam ressaltar que essas, a teor do que disciplina o § 3o do art. 15 da Lei no
9.317, de 1996, abaixo transcrito, observando-se as regras contidas no Decreto no
70.235, de 1972, o qual versa sobre processo administrativo tributário, não são cabíveis
de apreciação neste processo de lançamento de débito, mas somente no processo em que
se
discute
a
própria
exclusão,
processos
nso
13962.000160/2009-79
e
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.498 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13962.000273/2009-74

13962.000161/2009-13. Sendo que, conforme Acórdãos nso 27.331 e 27.332, proferidos
por esta turma de julgamento, Sessão do dia 26/01/2012, foi mantida a exclusão da
pessoa jurídica acima identificada do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES.

Posto isto, importa esclarecer que, a propósito da conceituação de Grupo
Econômico, a Lei no 8.212, de 1991, assim estabelece:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas: (Redação dada pela Lei no
8.620, de 5.1.93)
(...)
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre
si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei.

Entretanto, para compreender o alcance desta expressão utilizada na legislação
previdenciária é necessária a análise de dispositivos legais referentes a outras áreas do
direito, mas igualmente válidas e cogentes.

Ainda que sem rigor terminológico, as expressões "grupo econômico", "grupo de
empresas", "grupo de sociedades" e "grupo industrial", são empregadas e normalizadas
por diversas leis para as mais diversas finalidades.

A Lei no 6.404, de 1976 (Lei das Sociedades por Ações) disciplina com minúcia
a constituição e administração de "grupos de sociedades", determinando inclusive
registro de ato constitutivo (arts. 265 a 277).

A mesma lei confere a diferenciação entre "grupos econômicos de direito"
(regulamentados nos já aludidos artigos 265 a 277) e "grupos econômicos de fato" - em
que não há vontade de se dar publicidade à existência do grupo, nem os grupos
formados por empresas que não revestem a forma de anônima (cujas regras pertinentes
estão estabelecidas nos arts. 243 a 264).

Assim, os grupos de fato têm existência reconhecida na LSA na medida em que
há regulamentação da participação de uma sociedade no quadro social de outra, de
forma decisiva (sociedades controlada/controladora) ou simplesmente expressiva
(sociedades coligadas), ainda que não voluntariamente submetidas ás regras dos "grupo
de sociedades".

O poder de controle na sociedade, individual ou coletivo (acordo de acionistas),
referido pela lei nos artigos 116 e 118, também ganha relevo nas relações entre
sociedades. Os artigos 245 a 250 trazem deveres específicos à empresa (ou empresas)
que detêm o poder dc controle sobre outras, conforme o conceito do artigo 243, § 2o, de
forma equivalente às regras sobre exercício de poder de controle dentro de uma só
sociedade.

Além disso, o conceito expresso na CLT (art. 2o, § 2o), em face da evolução nas
relações empresariais no mundo globalizado, tem sido interpretado de maneira mais
ampla, conforme demonstrado pela jurisprudência abaixo:
EMENTA:
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRJAS.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 30, IX, DA LEI No 8.212/91. GRUPO
ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO.
- O art. 146, III, a, da CF não exige lei complementar para dispor sobre novos casos de
responsabilidade tributária, além do que sequer diz respeito a contribuições,
restringindo-se à indicação dos contribuintes possíveis dos impostos nominados.
- Configurada a hipótese do art. 30, IV, da Lei 8.212/91, que diz que "as empresas que
integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si, solidariamente,
pelas obrigações" porquanto restou evidenciado que se trata de empresas que atuam no
mesmo endereço, com sócios ou mandatários em comum, no mesmo ramo de confecções,
que há admissão e demissão de empregados com sucessiva admissão em uma das demais
empresas deixando contribuições impagas, dentre outros fatos que revelam a unidade de
atuação empresarial.
- Não conhecimento do argumento da decadência trazido pelo Autor em apelação, sendo
que o art. 267, § 3o, do CPC admite tal conhecimento quando matéria de defesa.
(TRF-4. AC 2003.70.01.001616-0, Segunda Turma, Relator Leandro Paulsen, DJ
18/01/2006)

Da análise conjunta de todas essas normas, vê-se que esta configurada a
existência de um grupo econômico toda vez que algumas empresas estejam submetidas
a um mesmo poder de controle, fato considerado pelo direito como relevante e
demonstrado por vários aspectos: mesma área de atuação, coincidência de endereços,
controle societário unificado, compartilhamento da mão-de-ohra.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.498 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13962.000273/2009-74

Sendo que, no caso em comento, da análise dos autos, em que pese as alegações
da defesa, resta evidente que as empresas arroladas formam sim um grupo econômico
de fato, vez que: as duas empresas funcionam no mesmo endereço: a gerência da
Modapasso é exercida pelo sobrinho do sócio Adalberto Carlos Soares, Gerente da
Soarescim; enquanto o que o outro sócio da autuada é filho do Sr. Mauricio CIM, sócio
da Soarescim até 20/10/2006, quando este se retira da sociedade, transferindo suas cotas
para a empresa Átila Administradora de Bens Ltda, pessoa jurídica representada pelos
sócios Adalberto Carlos Soares e Valmir; o objeto social da Modapasso é o de
terceirização de calçados e componentes e como objetivo secundário a fabricação de
calçados; a Soarescim, por sua vez, tem como objeto social a atividade de indústria e
comercialização de calçados; a autuada não possui nenhum maquinário e imóvel
lançado no seu ativo imobilizado; não possui instalações próprias e também não consta
registrado na sua contabilidade nenhuma despesa de aluguel; do batimento folha e
pagamento X faturamento da autuada verificou-se que a partir de 2006, o faturamento
desta foi insuficiente para cobrir as despesas com a folha, todo o faturamento da
Modapasso advém da prestação de serviços à Soarescim; o setor administrativo é único
para as duas empresas: os matérias necessários ao desenvolvimento das atividades
praticadas pelas duas empresas são adquiridos pela Sorescim.

É de ressaltar que não se trata, aqui, de desconsideração da personalidade
jurídica das empresas. As empresas detêm personalidades jurídicas próprias,
confirmadas pelo procedimento fiscal e no decorrer do processo fiscal inclusive
mediante a determinação de intimação própria para cada um dos sujeitos passivos do
processo.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não
há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância,
dentro do controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação,
deste modo, considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade com a lei,
nada há que se reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.498 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13962.000273/2009-74

Fl. 86
DF CARF MF
Original